Tribunal: TJSP
Processo: 2190525-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado no âmbito do Agravo de Instrumento – Inconformismo – Inexistência de elemento novo a ensejar a modificação da decisão agravada – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786944
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2190525-07.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Batatais, em que é agravante
UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, é agravada PAULA
CARINA CANHA MELE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2190525-07.2020.8.26.0000/50000 -V
2
AGRAVO INTERNO No 2190525-07.2020.8.26.0000/50000
AGRAVANTE: UNIMED DE BATATAIS - COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
AGRAVADA: PAULA CARINA CANHA MELE
VOTO No 22.017
AGRAVO INTERNO
Decisão que indeferiu o efeito
suspensivo pleiteado no âmbito do Agravo de Instrumento
Inconformismo Inexistência de elemento novo a ensejar a
modificação da decisão agravada Recurso desprovido.

Vistos.
Trata-se de Agravo Interno interposto contra
decisão que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado em Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de
Batatais, em Ação de Obrigação de Fazer proposta por PAULA CARINA CANHA
MELE contra UNIMED DE BATATAIS - COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO, que concedeu a tutela provisória para determinar que ré autorize no prazo
de 48 horas o tratamento de terapia oncológica indicado à fl. 26, da origem, pelo
médico com uso dos medicamentos Pembrolizumabe 200 MG D1EV e Ondasentrona
8 MG D1 EV, a ser realizado no Centro de Tratamento Oncológico de Ribeirão
Preto, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) limitada de início a
R$ 60.000,00
(sessenta mil reais), com possibilidade de majoração.
Sustenta a agravante, basicamente, que a
decisão fora equivocada, pois deixou de verificar a existência dos pressupostos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2190525-07.2020.8.26.0000/50000 -V
3
autorizadores para a concessão do efeito suspensivo pleiteado.
É o breve relatório do necessário.
O recurso não comporta provimento, em
conformidade com a fundamentação a seguir exposta.
Em que pese o artigo 1.012, parágrafo 4o, do
Código de Processo Civil permitir ao Relator suspender o cumprimento da decisão
até o pronunciamento definitivo da Turma ou Câmara, não vislumbrei, na
oportunidade, a relevância da fundamentação trazida aos autos.
Ademais, a agravante não trouxe nenhum
elemento fático ou jurídico novo a justificar a modificação da decisão deste Relator,
reiterando apenas as razões trazidas no Agravo de Instrumento.
Portanto, não há justificativa plausível para
modificar o despacho recorrido, sendo que a questão será melhor abordada quando
do julgamento do mérito do recurso de Agravo de Instrumento.
Nesse
sentido,
confiram-se
os
seguintes
julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO Interposição contra despacho que
indeferiu efeito ativo em Agravo de Instrumento

Inexistência de elemento novo
Imposição de multa
prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC de 2015 Recurso
improvido.
(2095881-14.2016.8.26.0000
-
Agravo
Regimental
/
ICMS/
Imposto
sobre
Circulação
de
Mercadorias - Relator(a): Maria Laura Tavares - Comarca:
Catanduva - Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Público -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2190525-07.2020.8.26.0000/50000 -V
4
Data do julgamento: 19/09/2016)
AGRAVO
INTERNO
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO - Interposição de agravo interno contra
decisão que indeferiu a tutela recursal pleiteada -
Inteligência do art. 1.021 do CPC/15 - Pretendida
atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento,
sob as alegações de nulidade da CDA e ilegitimidade
passiva, em razão transferência do domínio do imóvel por
instrumento particular de compra e venda não registrado
- Impossibilidade - Ausência de elemento fático ou
jurídico novo a justificar a modificação da decisão deste
Relator - Manutenção da decisão agravada - Agravo
Interno improvido. (2053053-03.2016.8.26.0000 - Agravo
Regimental / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano -
Relator(a): Eutálio Porto - Comarca: Itanhaém - Órgão
julgador: 15a Câmara de Direito Público - Data do
julgamento: 04/08/2016).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator